Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600090-95.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/04/2026
Número: 0600090-95.2026.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 25/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600090-95.2026.6.16.0000, apresentado pelo partido AVANTE, referente ao exercício de 2015,
julgadas não prestadas, pelo acordão nº: 51.118, julgado em 15/09/2016, nos autos de Prestação de
Contas nº 201-80.2016.6.16.0000.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (RESPONSÁVEL)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
ALEX CANZIANI SILVEIRA (RESPONSÁVEL)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
(REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44884771
29/04/2026
07:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44884771 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/04/2026 07:49:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042907492524700000043820555
Número do documento: 26042907492524700000043820555
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.172

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600090-95.2026.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
RESPONSÁVEL: ALEX CANZIANI SILVEIRA
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
RESPONSÁVEL: EVANDRO MANOEL RODRIGUES
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

REGULARIZAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAIS. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2015. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO, DE FONTE
VEDADA E DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de pedido de regularização das contas anuais do órgão provisório do
AVANTE do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir acerca do deferimento do pedido de regularização de contas partidárias,
afastando-se a proibição de recebimento de recursos oriundos do Fundo
Partidário, determinada na decisão que julgou as contas como não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A Resolução TSE nº 23.604/2019, no art. 58, autoriza a regularização de
contas julgadas não prestadas, exigindo-se a apresentação de todos os
documentos originalmente devidos, a inexistência de impropriedades na
aplicação de recursos públicos, e a ausência de recebimento de recursos de

Num. 44884771 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/04/2026 07:49:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042907492524700000043820555
Número do documento: 26042907492524700000043820555
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:28
origem não identificada e de fonte vedada.
III.II. A análise técnica concluiu pela apresentação dos documentos descritos na
Resolução TSE nº 23.432/2014, pela ausência de recursos de origem não
identificada e/ou fonte vedada, bem como pelo não recebimento de recursos
oriundos do Fundo Partidário.
III.III. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das
contas prestadas para fins de divulgação e regularização do requerente.
III.IV. Não existindo óbice à pretendida regularização, impõe-se a procedência do
pedido, com o consequente levantamento da suspensão da anotação e
o restabelecimento do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, caso
tais restrições não decorram de outros processos.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Pedido julgado procedente.
V. LEGISLAÇÃO UTILIZADA
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 58; Resolução TSE nº 23.432/2014.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2026
RELATOR(A) DR. OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de omissão de prestação de contas partidárias
anuais, formulado pelo AVANTE do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2015.
O setor técnico concluiu pela apresentação de documentos descritos na Resolução
TSE nº 23.604/2019, pela ausência de recursos de origem não identificada e/ou fonte
vedada, bem como pelo não recebimento de recursos oriundos do Fundo Partidário (ID
44856187).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de divulgação e de regularização da situação eleitoral
do requerente, na forma do disposto no art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Num. 44884771 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/04/2026 07:49:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042907492524700000043820555
Número do documento: 26042907492524700000043820555
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:28
É o relatório.

VOTO E SEUS FUNDAMENTOS
O procedimento e os requisitos para a regularização das contas partidárias julgadas
não prestadas estão previstos na Resolução TSE nº 23.604/2019.
Veja-se:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por
prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas
a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o
requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada
ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos
do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e
seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já
não houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e
a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50

Num. 44884771 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/04/2026 07:49:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042907492524700000043820555
Número do documento: 26042907492524700000043820555
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:28
ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso
sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento
de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão
partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo
recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na
decisão prevista no § 3º.

Sob o aspecto material, as prestações de contas partidárias referentes ao exercício de
2015 seguem as disposições da Resolução TSE nº 23.432/2014.
O deferimento do pedido de regularização de contas julgadas não prestadas, conforme
o regramento regulamentar, depende da apresentação de todos os dados e
documentos que deveriam ter sido apresentados originalmente, bem como da
inexistência de impropriedades ou irregularidades na aplicação dos recursos públicos
eventualmente recebidos.
Além disso, verifica-se se houve recebimento de recursos de origem não identificada,
de fonte vedada ou a presença de irregularidades que afetem a confiabilidade do
requerimento apresentado.
Não se trata, portanto, de novo julgamento de contas, já apreciadas com trânsito em
julgado, mas, sim, efetivamente, da providência de regularização para suspender as
consequências da omissão.
No caso dos autos, o setor técnico de contas deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral
não apontou a ausência de documentos necessários e não se localizaram recursos de
origem não identificada ou de fonte vedada. Tampouco há registro do recebimento de
recursos de origem pública.
A impropriedade de não se indicar a existência da conta bancária de nº 539864, do
Banco do Brasil, não é apta a impedir a regularização de contas, sobretudo porque
não houve movimentação financeira a ocasionar registros bancários.
Assim, no espaço restrito da análise deste pedido, que não importa em novo
julgamento do mérito das contas, com fundamento na análise técnica e no parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, julga-se procedente o pedido de regularização de
omissão de prestação de contas partidárias anuais, formulado pelo AVANTE do
Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2015, nos termos das Resoluções TSE nº
23.604/2019 e nº 23.432/2014.

DECISÃO

Num. 44884771 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. OSVALDO CANELA JUNIOR - 29/04/2026 07:49:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042907492524700000043820555
Número do documento: 26042907492524700000043820555
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/04/2026 11:36:28
Diante do exposto, voto por julgar PROCEDENTE o pedido de regularização de
omissão de prestação de contas partidárias anuais do AVANTE do Paraná, relativas
ao exercício financeiro de 2015.
Em consequência, confirma-se a tutela de urgência anteriormente deferida (ID
44864406), para declarar sem efeito a decisão de suspensão da anotação do Partido
Avante do Paraná, proferida nos autos nº 0600566-07.2024.6.16.0000, determinando-
se o seu levantamento definitivo, nos termos do art. 54-S, § 4º, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.571/2018, bem como o restabelecimento do direito ao recebimento das
cotas do Fundo Partidário, desde que tais restrições não decorram de contas julgadas
não prestadas relativas a outros exercícios ainda não regularizadas.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600090-95.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. OSVALDO CANELA
JUNIOR - REQUERENTE: AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO PARANÁ PR ESTADUAL - Advogado
do REQUERENTE: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - RESPONSAVEIS: ALEX CANZIANI
SILVEIRA, EVANDRO MANOEL RODRIGUES - Advogado dos RESPONSAVEIS: EVANDRO
MANOEL RODRIGUES - PR83344
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 23.04.2026